Tribunal: TJES
Processo: 5011387-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011387-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE CRUZ

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. DECISÃO QUE RECONHECE NULIDADE NO PAD. NÃO APRECIAÇÃO DE PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SUPRE VÍCIO NO PAD.
NÃO ACOLHIDA. DIREITO DE DEFESA NÃO ASSEGURADO. OFENSA À ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 533 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

1.

A
autoridade administrativa não apreciou pleito defensivo de produção de provas, para instrução do PAD,
conduta que a Magistrada entendeu
implica
r
em nulidade, por ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Irresignado, o Órgão Ministerial recorreu, sustentando que a realização de audiência de justificação supre eventual vício no PAD.

2.
A
Súmula nº 533 do STJ orienta que, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa,
que
consiste,
não somente
na possibilidade de o acusado
ser
defendido por um advogado,
mas de
produzir provas, requerer e ouvir testemunhas,
e
solicitar perícia técnica, de modo que, a qualquer agente público, é vedada a subtração, desarrazoada e injustificada,
de tal prerrogativa
.

3.
A
condução do PAD incorreu em nulidade insanável, na medida em
que
a autoridade administrativa, ao se manter inerte na apreciação de pleito
da defesa,
de oitiva das testemunhas
(detentos da ala onde os fatos ocorreram e que, possivelmente, presenciaram os fatos)
, e requisição das imagens de videomonitoramento, subtraiu do reeducando a garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4
.
Recurso
ministerial
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011387-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE CRUZ

Advogado do(a) AGRAVADO: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a decisão, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de
Linhares/ES,
que, nos autos da Execução Penal nº 0001605-81.2016.8.08.0014
,
deixou de
homolog
ar
o
PAD nº
03
/2023,
instaurado para apuração d
o cometimento d
as
faltas média e grave,
previstas nos arts. 50, inc. VI, c/c 39, inc. II, ambos da LEP,
em tese,

praticadas por CARLOS HENRIQUE CRUZ
(Id. 6145873, fls. 447/448, mov. 167.1)
.

Razões recursais ministeriais
pugnando pelo reconhecimento da falta grave, com aplicação dos efeitos legais decorrentes
(Id. 6145873, fls.
545/550
, mov.
204.2
)
.

Acerca dos fatos
, extrai-se d
a
transcrição do
PAD

nº

03/2023
(Id. 6145873, fls.
373 e ss)
,

que,
na tarde de 26/12/2022,
após liberação para banho de sol,
CARLOS HENRIQUE CRUZ, e outros 03 (três) internos
da Penitenciária de Segurança Média de Colatina/ES
, se aglomeraram,
e
CARLOS começou a questionar sobre o motivo de não ter
recebido
visita em

25/12/2022.

Consta que os agentes deram ordem de comando para que os internos retornassem para o banho de sol, afirmando que, posteriormente, a solicitação seria repassada para o Chefe de Segurança.

Os internos teriam desobedecido à ordem, e CARLOS, em tom alto e ameaçador, afirmou que, se a demanda não fosse repassada para o Chefe de Segurança, “iria voltar marmita”, momento em que os agentes reiteraram a ordem de retorno, sem sucesso,
sendo necessário interromper o
banho de sol.

Após os fatos, os agentes narra
ra
m ter recebido
um
bilhete, entregue anonimamente, contendo os nomes dos internos que estavam “agitando a galeria para fazer motim”, e, dentre eles, figurava o ora agravado.

A Comissão Disciplinar Administrativa concluiu por sancionar
CARLOS HENRIQUE CRUZ,
pela prática de falta disciplinar de
natureza média

(art. 49, inc. I, da LEP: atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade),
e
grave
(art. 50, inc. V, da LEP: deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar).

Designada audiência de justificação, a Magistrada deixou de homologar o PAD 02/2023, acolhendo a alegação de cerceamento de defesa, durante a apuração administrativa,
dado que a
“unidade prisional quedou-se inerte no tocante (aos pedidos de oitiva de testemunha e juntada das imagens do circuito de monitoramento interno), não produzindo a prova e nem mesmo indeferindo e expondo as suas razões”
(Id. 6145873, fls. 447/448, mov. 167.1)
.

P
asso a apreciar o pleito recursal.

O
cerne da controvérsia do presente recurso é apurar se, a conduta da autoridade administrativa, que não apreciou pleito defensivo de produção de provas, para instrução do PAD, implica em nulidade, por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

O
Ó
rgão Ministerial,
em suas razões,
sustenta que a realização da audiência de justificação supre eventual vício no PAD, e que há provas suficientes da prática de falta disciplinar de natureza grave.

Pontu
o
, em primeiro plano, que a decisão proferida por autoridade penitenciária, em processo administrativo disciplinar, que apura o cometimento de falta grave, no âmbito da execução penal, é ato administrativo, portanto, passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, sendo,
contudo,
vedado o exame do mérito administrativo.

Cediço,
ademais,
que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) busca apurar falta grave, conforme previsão nos artigos 52 e 59, da Lei de Execução Penal, sendo necessário tutelar o contraditório e a ampla defesa nesse procedimento administrativo, porquanto pode resultar em consequências gravosas contra o apenado, por exemplo, interrupção da contagem de prazo para a progressão de regime, como prevê a súmula nº 534 do STJ
1
.

Em razão disso, a Súmula nº 533 do STJ orienta que, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

No ponto,
ressalto que
o
direito de defesa consiste,
não somente,
na possibilidade de o acusado
ser
defendido por um advogado,
mas de
produzir provas, requerer e ouvir testemunhas,
e
solicitar perícia técnica, de modo que, a qualquer agente público, é vedada a subtração, desarrazoada e injustificada,
de tal prerrogativa
.

E no caso, após detido exame dos autos, tenho que, como decidiu a culta Magistrada, a condução do PAD incorreu em nulidade insanável, na medida em
que

a autoridade administrativa, ao se manter inerte na apreciação de pleito
da defesa,
de oitiva das testemunhas
(detentos da ala onde os fatos ocorreram e que, possivelmente, presenciaram os fatos)
, e requisição das imagens de videomonitoramento,
subtraiu do reeducando a garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aliás, a
inda que
os elementos
produzid
os
no PAD

seja
m
compost
os
por
declarações de
agentes públicos, em favor dos quais milita a presunção de veracidade dos atos administrativos, é inconcebível que a produção de prova tenha
sido
unicamente unilateral.

Outrossim, o pleito de
apresentação das imagens de videomonitoramento, e
produção de prova testemunhal, não se mostra
m
impertinente
s, em especial, no caso da oitiva,
por
se trata
r
de pes
soas que, supostamente, presenciaram o ocorrido, dentro das dependências do presídio, e t
e
m
i
ntrínseca pertinência com os fatos.

Assim, sem adentrar no mérito da decisão administrativa, no regular exercício do controle da legalidade,
tenho
que o Processo Administrativo Disciplinar
nº 03/2023
padece de nulidade insanável,
como decidiu a Magistrada
a quo
.

D
ISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
ministerial,
mantendo a decisão combatida em sua integralidade
.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.
(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
10/06/2015
, DJe
15/06/2015
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.